Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721253-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS BARBOSA CAVALCANTE AGRAVADO: HUMBERTO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATHEUS BARBOSA CAVALCANTE contra decisão proferida no âmbito da ação de inventário e partilha n. 0704478-80.2020.8.07.0020. O caso versa sobre a disputa quanto ao levantamento de valores de honorários advocatícios no montante de R$ 7.500,00, oriundos do contrato de honorários firmado para atuação no inventário (ID 234545750, na origem). Nas razões do recurso, aduz que se trata de Sociedade de Advogados na qual eram sócios Matheus e Humberto na proporção de 50%. O contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado pelo viúvo meeiro Paulo Cesar Nasário, com a Sociedade empresária estabelece o pagamento dos honorários (R$ 20.000,00) com indicação da conta de Humberto Barbosa para crédito apenas por convenção de pagamento. Pontua que a sociedade de advogados foi dissolvida, gerando dissenso entre os ex-sócios quanto à destinação dos honorários. Relata que a decisão agravada contraria a decisão anteriormente proferida (ID 153579400) que condiciona o levantamento de valores à solução da controvérsia. Argumenta que o arquivamento da denúncia no Tribunal de Ética e Disciplina não serve de fundamento para a liberação do valor em favor do agravado, uma vez que a controvérsia dos honorários ainda não foi resolvida por decisão de mérito. Invoca o art. 22, §4o, da Lei 8.906/1994 e a Súmula Vinculante n. 47/STF para fundamentar o pedido de manutenção de reserva dos honorários até o deslinde da questão. Aduz que a indicação da conta para depósito em nome de um dos advogados não invalida o contrato social. Ao final, requer a concessão de efeito ativo e suspensivo para determinar a manutenção de reserva dos honorários até a solução definitiva entre os advogados. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Trata-se de dissenso entre os advogados Humberto Barbosa e Matheus Barbosa relativo à quantia de R$7.500,00 reservada por força da decisão de ID 153579400, correspondente aos honorários contratuais decorrentes da atuação da Sociedade de advogados no presente feito (inventário n. 0704478-80.2020.8.07.0020). A decisão que determinou a reserva de honorários correspondente a R$7.500,00, foi assim proferida: Cuida o ID 151364186 de pedido de terceiro interessado para reserva de honorários contratuais. Aduz que foi constituído pelo viúvo meeiro PAULO CESAR NASARIO no início do processo para patrocinar a presente demanda, iniciando sua atuação em maio de 2020, data que lhe foram outorgados os poderes (ID 69894925). Contudo, em janeiro de 2022 os advogados que patrocinavam o cônjuge supérstite dissolveram a sociedade, momento em que a representação processual neste feito seguiu apenas com o outro advogado. Assevera, contudo, que tem direito à percepção da metade dos valores contratuais, a serem pagos com o montante advindo desta demanda. O advogado que atualmente patrocina PAULO CESAR NASÁRIO manifestou-se sobre o pleito no ID.151489859. É o breve relatório. DECIDO. Verifica-se, da análise da petição e documentos juntados, que há não se trata de um litígio decorrente do arrolamento em si, mas de disputa entre advogados que integravam uma sociedade de advocacia que foi desfeita, sendo que um deles continuou no patrocínio desta causa. Inclusive, um dos profissionais entrou com ação em desfavor do outro após o desfazimento da sociedade, abordando, entre outros aspectos, a questão dos honorários futuros "ad exitum" a receber, tendo referido processo sido extinto em vista da existência de cláusula de arbitragem (ID 151489864). O litígio extrapola a matéria objeto desta demanda e da competência deste Juízo. Inclusive, já houve sentença reconhecendo que esse litígio sequer pode ser apreciado judicialmente, considerando a cláusula de arbitragem. Outro ponto é que não há elementos para permitir a reserva de honorários quanto a demandas diversas deste inventário, pois, embora tenham sido apresentados contratos em nome da sociedade, há controvérsia sobre a efetiva atuação do referido causídico nos processos por ele mencionados, conforme se denota da petição de ID.151489859. A este juízo somente é possível averiguar que houve a constituição do requerente para atuação nesta demanda, conforme faz prova a procuração de ID 69894925, juntada em 13/08/2022, pela qual PAULO CESAR NASARIO outorgou poderes de representação processual aos advogados HUMBERTO BARBOSA e MATHEUS BARBOSA CAVALCANTE, outorga essa que perdurou até 08/11/2022, quando o viúvo meeiro juntou nova procuração, em que seguiu representado somente pelo advogado HUMBERTO BARBOSA (ID 141872259). Tampouco há como aferir como se deu a participação e o efetivo trabalho de cada um dos causídicos neste processo. Assim, tendo em vista que o valor contratual para atuação neste feito foi no importe total de R$ 20.000,00 (sendo R$5.000,00 pagos em parcela única e R$15.000,00 quando da autorização de venda do imóvel), segundo informado no ID 151364186 e segundo o contrato de ID.151364191, e considerando que o requerente alega fazer jus a metade dos R$15.000,00 ainda não pagos a título de honorários contratuais, defiro apenas em parte o pedido e determino a reserva em juízo dos honorários no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo que a liberação desse valor se dará com a solução da controvérsia existente entre os advogados, o que deve ocorrer em outra esfera. Por ocasião da expedição do alvará de levantamento referente ao quinhão do viúvo meeiro, em nome do advogado deste, conforme solicitado no ID 144703834, deverá a Serventia decotar o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para os fins acima. Intimem-se o meeiro e seu patrono, bem como o subscritor da petição de ID 151364186. Pois bem. Ao consultar os autos de origem, observa-se que no ID 69894925, consta procuração outorgada pelo cônjuge supérstite, Paulo Cesar Nasário, aos advogados Humberto Barbosa e Matheus Barbosa Cavalcante, tendo celebrado 2 (dois) contratos de prestação de serviços advocatícios com a Sociedade de Advogados Humberto Barbosa e Matheus Cavalcante. O primeiro contrato (ID 151364191) estabelece que os advogados se comprometem a promover e acompanhar a ação de inventário dos bens deixados por Karina Elis Siqueira Nasário. Como remuneração, o cliente pagará honorários aos advogados no valor de R$ 20.000,00, sendo R$ 5.000,00 como entrada e R$ 15.000,00 em parcela única, a serem depositados em nome do advogado Humberto Barbosa. O segundo contrato (ID 151364193) dispõe que os advogados se comprometem, em cumprimento ao mandato outorgado nesta data, a contestar e acompanhar a ação declaratória de falsidade documental no 0711802-23.2021.8.07.0009. A remuneração será de R$ 5.000,00 pela atuação em primeira e segunda instâncias, a ser paga no momento do levantamento de alvará do inventário no 0704478-80.2020.8.07.0020, mediante depósito via PIX no CNPJ 33.713.810.0001/44. O contrato social da Sociedade Humberto Barbosa e Matheus C. Advogados (ID 151367753) prevê, em sua cláusula 14a, que todos os honorários recebidos pelos advogados que atuam em benefício da sociedade comporão seus resultados sociais. Já a cláusula 15a estabelece que os sócios podem exercer advocacia de forma particular, sendo que os honorários assim recebidos não reverterão em favor da sociedade. Assim, de maneira sumária, infere-se que o arquivamento da denúncia no TED não resolve a controvérsia civil e patrimonial entre os advogados, pois decorre de questões relacionadas à dissolução societária e à partilha de ativos e passivos, regidas pelo contrato social e pelas normas específicas do Direito Societário e do Estatuto da Advocacia. Além disso, a cláusula contratual (ID 151367753) vincula expressamente os honorários à sociedade, e não à pessoa física de um advogado individualmente. A natureza societária da relação é que prevalece, nos termos da legislação aplicável e dos princípios que regem as sociedades de advogados. Portanto, é de se concluir pela concessão de efeito suspensivo, justificado pela presença dos requisitos legais: o perigo de dano irreparável decorre da possibilidade de levantamento prematuro do valor, comprometendo a correta destinação dos honorários, enquanto a plausibilidade do direito invocado se evidencia na determinação anterior de sua reserva até a definição da titularidade. Assim, a medida se faz necessária para preservar o patrimônio e garantir a justa repartição dos valores. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a manutenção da reserva do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) até que se esclareça a titularidade dos honorários e a viabilidade do levantamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator